Tribunal: STF
Processo: HC 84458
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Suspensão condicional do processo: revogação.
1. Nos
termos do art. 89, da L. 9.099/95 - cuja constitucionalidade foi
reconhecida pelo plenário, em 16.12.99, no RHC 79.460, Nelson Jobim,
 DJ 18.5.01 - não cabe a suspensão condicional do processo quando o
acusado esteja sendo processado ou já tiver sido condenado por outro
 crime.
2. Não satisfeito o "pressuposto negativo" imposto pela
própria lei, ainda que o fato objeto do processo e superveniente
condenação tenham ocorrido antes do termo inicial da suspensão do
processo, pode ser revogado o benefício após o termo final do seu
prazo: precedente (HC 80.747, Pertence, DJ 19.10.2001).